Tribunal: TJDFT
Processo: 0792398-65.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0792398-65.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: MARA REGINA DE OLIVEIRA SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cujas ementas são as seguintes: “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. CARREIRA DE ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE – ESPECIALISTA EM SAÚDE. FONOAUDIÓLOGA. LEI N.o 5.249/2013. REAJUSTE DO VENCIMENTO BÁSICO EM TRÊS PARCELAS. PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO AUMENTO SOMENTE EM ABRIL DE 2022. RETROATIVOS. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESPECÍFICA. TEMA 864 DO STF. SENTENÇA REFORMADA. 1. O Tema 864 do Supremo Tribunal Federal estabeleceu que “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”. 2. A ausência de dotação em Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias para a implementação da terceira e última parcela dos reajustes previsto pela Lei no. 5.249/2013 guarda similitude fática e jurídica com o acórdão paradigma (RE 905357), circunstância que exige a aplicação do Tema 864 e, por conseguinte, veda a concessão do reajuste. 3. Se a ausência de dotação orçamentária impediu a concessão do reajuste referente à terceira parcela prevista para 2015, a mesma lógica se aplica à pretensão quanto às diferenças salariais até a sua implementação – em abril de 2022. Se não há previsão orçamentária para o pagamento dos retroativos, o pedido deve ser indeferido. 4. “7. A ausência de dotação orçamentária impossibilita a implantação do reajuste escalonado previsto para 2015, não possuindo a parte recorrente direito ao pagamento da última parcela do reajuste previsto na Lei 5.190/2013 e, por conseguinte, dos valores retroativos pertinentes.” (Acórdão 1930927, 0724922-10.2024.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/10/2024, publicado no DJe: 16/10/2024.). No mesmo sentido: Acórdão 1940097, 0729520-07.2024.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 18/11/2024 e Acórdão 1955367, 0734514-78.2024.8.07.0016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 09/12/2024, publicado no DJe: 27/12/2024. 5. Recurso conhecido e provido. Com relatório. 6. Sem custas processuais ou honorários advocatícios .” EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. 1. A autora opõe embargos de declaração alegando que o acórdão é omisso por não enfrentar pontos debatidos no recurso, como a inaplicabilidade do Tema 864/STF, a jurisprudência firmada pelo STF nas ADIs 6990 e 7391, a necessária distinção da hipótese dos autos em relação aos precedentes citados no acórdão e ausência de manifestação dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais. Cita os dispositivos que pretende prequestionar. 2. O órgão jurisdicional não é obrigado a responder cada um dos questionamentos suscitados pela parte, devendo apresentar os fundamentos de sua decisão que implicitamente afastam osargumentos contrapostos. 3.Na linha da jurisprudência do STF “o órgão julgador não está obrigado a responder todas as alegações das partes nem a responder cada um de seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar sua decisão”. (RE 716378 ED-ED, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21-06-2021, DJe-155 04-08-2021) 4. O acórdão embargado analisou todas as provas dos autos e expressamente consignou que “A ausência de dotação em Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias para a implementação da terceira e última parcela dos reajustes previsto pela Lei no. 5.249/2013 guarda similitude fática e jurídica com o acórdão paradigma (RE 905357), circunstância que exige a aplicação do Tema 864 e, por conseguinte, veda a concessão do reajuste”, ressaltando que “Se a ausência de dotação orçamentária impediu a concessão do reajuste referente à terceira parcela prevista para 2015, a mesma lógica se aplica à pretensão quanto às diferenças salariais até a sua implementação – em abril de 2022. Se não há previsão orçamentária para o pagamento dos retroativos, o pedido deve ser indeferido”. 5. Não há omissão quando o acórdão externa entendimento jurídico devidamente fundamentado, promovendo, dessa forma, a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte embargante. 6. Os embargos de declaração, ainda que para efeito de prequestionamento, são cabíveis nas hipóteses previstas no artigo 48 da Lei 9.099/95, não se prestando ao reexame do mérito da demanda (Enunciado 125 do FONAJE). 7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. O recorrente alega violação arts 5o, XXXV, 37, X, 93, IX e 169, §1o, todos da Constituição Federal a par da alegação de acórdão vergastado aplicou de forma genérica a tese firmada no Tema 864 de repercussão geral sem, contudo, proceder ao devido distinguishing. Alega haver distinção entre o caso concreto e o precedente firmado e aponta que em casos semelhantes a Corte Suprema diferenciou “revisão geral anual de remuneração”, objeto do Tema 864, e “reajustes setoriais escalonados”, concedidos por lei específica. Sustenta a existência de repercussão geral, aponta pela inaplicabilidade do Tema 864 do STF ao seu caso e pede o provimento do recurso para implementação do reajuste. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo anexado ao ID 77840504. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, não obstante aos argumentos recursais, o acórdão recorrido concluiu que a tese firmada pelo STF no Tema 864 aplica-se a todas as hipóteses de reajuste remuneratório, inclusive aos escalonados, como no caso dos presentes autos. Portanto, conforme mencionado, o julgado proferido por esta Turma Recursal está em consonância com a jurisprudência da Suprema Corte, especialmente no que circunscreve ao tema 864 (RE 905357), em que restou fixada a tese de que “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.” Ainda, cumpre observar que, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo acórdão, tal como posta na lide, demandaria a análise da legislação infraconstitucional. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Nesse sentido, confira-se o RE 1211180 AgR, Relatora: Min. ROSA WEBER, DJe 18/12/2019. Assim, indefiro o processamento do recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, 4 de dezembro de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal